Tribunal: TJES
Processo: 5012657-91.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012657-91.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: JOAO VICTOR MORAIS RIOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012657-91.2023.8.08.0030

RECTE.: ITAÚ UNIBANCO S.A

RECDO.: JOAO VICTOR MORAIS RIOS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITE CARTÃO DE CRÉDITO REDUZIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por
JOÃO VICTOR MORAIS RIOS
em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A,
aduzindo, em síntese, que que se tornou cliente do banco requerido, em razão das ofertas atrativas de cartões de crédito, com limite flexível, que é ajustado de acordo com a renda e perfil de gastos do consumidor. O autor relata que o requerido ofereceu o cartão de crédito azul VISA Infinite e o cartão ITAÚCARD LATAM PASS BLACK, ambos com anuidade gratuita e que solicitou cartões adicionais para seus pais, irmã e companheira. Ocorre que, uma semana após efetuar o pagamento da fatura correspondente ao mês de novembro de 2023, o autor foi surpreendido com a inexistência de limite de crédito em todos os seus cartões. Requereu o restabelecimento do limite dos seus cartões de crédito, bem como dos cartões de seus dependentes e indenização a título de danos morais.

Em sede de contestação (ID. 9360161), o requerido alegou a regularidade da redução do limite, inexistência de ato ilícito e ausência do dever de indenizar. Pleiteou pela improcedência total do pleito autoral.

O juízo singular, em sua sentença (ID. 9360180) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE em parte
o pedido inicial,

resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR
a decisão contida no ID n° 34931425, oportunidade na qual MAJORO a multa diária antes imposta para o valor de R$ 400,00 e retiro o limite antes imposto, determinando que a requerida cumpra a decisão em quarenta e oito horas;

b) CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais a parte requerente, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
”

Em sede recursal (ID. 9360183), o Banco recorrente alega a não observância de todo o conjunto probatório, não obrigatoriedade de concessão de crédito, pois entende que restou evidenciado nos autos a inexistência de ato ilícito, com a consequente inexistência de danos morais a serem indenizados. Requer a reforma da sentença, para que seja afastada a condenação ou reduzido o valor arbitrado.

O autor não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID. 9360191.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

É importante ressaltar que, uma vez caracterizada a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC, razão pela qual recai sobre o recorrente o ônus de comprovar que o autor tinha ciência prévia da redução de limite realizada em seu cartão de crédito, ônus do qual não se desincumbiu.

Conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, o dano suportado pelo autor, ora recorrido, decorre da ausência de informação acerca da redução do limite do crédito, e não da redução em si.

Nota-se que o autor foi surpreendido no momento em que precisava realizar suas compras, sem qualquer notificação prévia a respeito da redução do limite e seus motivos. Diante disso, entendo como correta a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que acompanha o entendimento consubstanciado em julgados como o que segue:

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. Indenização por danos morais. Não autorização de compra em estabelecimento durante viagem, com o bloqueio dos cartões de crédito. Irresignação. Acolhimento. Inexistência de limite no cartão de crédito que esbarra em cláusula contratual que prevê segurança prévia e impede o uso do cartão sem restrições, com o bloqueio do cartão sem qualquer aviso prévio a seus usuários, que gera instabilidade entre as partes contratantes. Dano moral. Ocorrência, diante da ausência de prévia informação da possibilidade de bloqueio do cartão. Fixação da indenização por danos morais em R$5.000,00 para cada parte. Sucumbência invertida com a elevação dos honorários advocatícios para 15%, do valor da causa (artigo 85, § 11º, do CPC). Recurso provido. (TJSP; AC 1053555-16.2017.8.26.0002; Ac. 12750658; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mauro Conti Machado; Julg. 08/08/2019; DJESP 13/08/2019; Pág. 1944)

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral, conforme bem destacado pelo juízo
a quo,
no seguinte trecho:

No presente caso, a redução do limite de crédito do autor sem qualquer aviso prévio configura o abalo moral. O autor, ao tentar efetuar compras em seu plástico, foi surpreendido com a negativa das transações, de modo que não conseguiu se alimentar, abastecer o veículo ou até mesmo solicitar um carro de aplicativo, situação que gerou estresse, indignação, raiva e vulnerabilidade, extrapolando a esfera do mero dissabor cotidiano.

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
se mostra exorbitante
indo de encontro com a razoabilidade no presente caso
, entendo por bem minorá-lo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar
PARCIALMENTE
a sentença guerreada, apenas para
MINORAR
o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)